Tribunal: TJSP
Processo: 2265451-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO ON LINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO VALOR DEPOSITADO EM UMA DAS CONTAS BANCÁRIAS – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – QUESTÃO ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, REJEITADOS PELO JUÍZO A QUO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONFIGURADA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL DE LEVAMENTO EM FAVOR DO EXEQUENTE – CABIMENTO. - RECURSO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO ON LINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO VALOR DEPOSITADO EM UMA DAS CONTAS BANCÁRIAS – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – QUESTÃO ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, REJEITADOS PELO JUÍZO A QUO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONFIGURADA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL DE LEVAMENTO EM FAVOR DO EXEQUENTE – CABIMENTO. - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265451-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S.A.,
são
agravados
ABASTECEDORA
DE
COMBUSTÍVEIS ONGARATTO LTDA. e MOACIR ONGARATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265451-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.458 - L
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2265451-56.2020.8.26.0000
VOTO No 30.458
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADOS: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS ONGARATTO LTDA. E
MOACIR ONGARATTO
INTERESSADO: JURANDIR ONGARATTO
COMARCA DE SÃO PAULO - 15a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
MM. JUIZ(A) DE DIREITO: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
BLOQUEIO ON LINE

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA
DO VALOR DEPOSITADO EM UMA DAS CONTAS
BANCÁRIAS
VERBA DE NATUREZA SALARIAL

QUESTÃO ARGUIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO,
REJEITADOS PELO JUÍZO A QUO PRECLUSÃO PRO
JUDICATO
CONFIGURADA

EXPEDIÇÃO
DE
MANDADO JUDICIAL DE LEVAMENTO EM FAVOR DO
EXEQUENTE CABIMENTO. - RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado agravo de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 720, objeto de embargos de declaração
rejeitados pela decisão de fls. 742, que reconheceu a natureza
alimentar do valor constrito e determinou a expedição de mandado de
levantamento da quantia de R$ 5.783,34, em favor do executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a questão
está acobertada pela preclusão consumativa, pois no julgamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265451-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.458 - L
embargos à execução a alegação de impenhorabilidade do valor
depositado em conta-corrente do Banrisul foi rejeitada. Quanto aos
valores bloqueados em conta bancária mantida na Caixa Econômica
Federal, o agravado nada esclareceu sobre sua origem e, a despeito da
oposição de embargos de declaração, a decisão recorrida é omissa
quanto ao pedido de expedição de mandado judicial de levantamento,
o que se requer. Pugna o recorrente pela concessão de efeito
suspensivo ao recurso, para obstar o levantamento, pelo devedor, do
numerário penhorado no Banrisul.
O recurso foi processado com efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 761/764.
Não houve oposição ao julgamento do recurso
em sessão virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão recorrida foi
proferida em processo de execução, podendo ser impugnada em
separado por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo
único).
3) O recurso foi tirado de execução de título
extrajudicial em que se busca a satisfação do débito de R$
19.420.565,33, fundado em três cédulas de crédito bancário.
Citados,
os
devedores
não
efetuaram
o
pagamento do débito. Na sequência, em julho de 2016, foi efetuado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265451-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.458 - L
bloqueio on line de R$ 5.783,34 em conta do Banrisul, e de R$
3.346,30, em conta da Caixa Econômica Federal, ambas de
titularidade do coexecutado MOACIR ONGARATTO.
O devedor opôs os embargos à execução,
processados sob n.o 1005866-70.2017.8.26.0100, em que se insurgiu
unicamente contra a penhora incidente sobre a conta do Banrisul,
alegando se tratar de verba impenhorável. Para comprovar suas
alegações, juntou os documentos de fls. 470/479.
Os embargos, no entanto, foram rejeitados, tendo
o Juízo a quo fundamentado a rejeição da alegada impenhorabilidade,
sob o seguinte fundamento: “Também não foi comprovada a incidência da
penhora via BACENJUD, aliás determinada pela Instância ad quem, sobre
valores provenientes da aposentadoria do embargante Moacyr...”
O recurso de apelação não foi conhecido, porque
deserto.
Prosseguindo o feito em primeiro grau, o
exequente requereu a expedição de mandado de levamento dos
valores penhorados, contra o que o executado MOACIR ONGARATTO
se insurgiu com fundamento nas mesmas alegações e documentos
apreciados na oportunidade de julgamento dos embargos à execução.
Os argumentos foram acolhidos pela decisão ora
recorrida, nos seguintes termos:
“No caso dos autos, as alegações trazidas aos autos
foram corroboradas pelos documentos coligidos a fls.561/570, restando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265451-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.458 - L
comprovada a origem previdenciária dos valores constritos, de modo que incide
a hipótese do artigo 833, IV, do CPC.
“Assim, expeça-se mandado de levantamento em favor do
executado Moacir Ongaratto da quantia bloqueada no Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (Banrisul) de R$ 5.783,34, após o trânsito em julgado desta
decisão.”
4) Preservado o entendimento da eminente
Magistrada, o recurso comporta provimento.
A questão devolvida ao Tribunal foi decidida
anteriormente pelo Juízo a quo e, mantida a situação fática, descabe o
reexame, pois preclusa a matéria.
Não se deve confundir a possibilidade de análise
de ofício de matérias de ordem pública a qualquer tempo com a
possibilidade de reexame de questões já apreciadas por decisões
irrecorríveis.
Afinal, “o processo é uma seqüência coerente e regular
de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que
isto ocorra, é preciso que as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-
se estáveis, sem perigo de retrocesso. As partes têm o ônus de realizar as
atividades processuais nos prazos, sob pena de não poderem mais fazê-lo
posteriormente. Também não podem praticar atos que sejam incompatíveis com
outros realizados anteriormente. Sem isso, o processo correria o risco de
retroceder a todo momento" (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo Curso
de Direito Processual Civil. vol. 1. 6. ed. São Paulo: Saraiva, p. 251).
Ao tratar da preclusão pro judicato leciona
Humberto Theodoro Junior: "dessa forma, as questões incidentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2265451-56.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 30.458 - L
discutidas e apreciadas ao longo do curso processual não podem, após a
respectiva decisão, voltar a ser tratadas em fases posteriores do processo"
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 49. ed., item 511, pág. 542).
Ora, ao proferir decisões no curso do processo o
Juiz deve buscar a estabilização das situações jurídicas, não sendo
possível a revisão das próprias decisões.
É dos autos que a questão da impenhorabilidade
do numerário depositado no Banrisul foi apreciada no julgamento dos
embargos
à
execução,
com
sentença
de
improcedência
disponibilizada no DJE em 19.10.2017 e trânsito em julgado em
21.2.2019, em razão do não conhecimento do recurso de apelação.
A repetição dos mesmos argumentos, fundados
nas mesmas provas apresentadas nos embargos do devedor, constitui
tentativa de rediscutir matéria preclusa.
Assim, considerando que a impenhorabilidade do
numerário constrito no Banrisul foi repelida e não tendo o executado
se insurgido contra a penhora do numerário mantida na Caixa
Econômica Federal, é o caso de expedir mandado judicial de
levantamento em favor do exequente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator